Tribunal: TJPA
Processo: 0803680-90.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803680-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS COSTA DE ANDRADE

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

Proc. nº
0803680-90.2023.8.14.0000

IMPETRANTE/PACIENTE:
Erick Vinícius Costa de Andrade

IMPETRADO:
2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE AO PACIENTE DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA PREVIAMENTE JUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. ATO ISOLADO. CONTINUIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE NO DECORRER DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Impetrante condenado ao pagamento da multa referendada pelo art. 265 do Código de Processo Penal, em razão do não comparecimento a ato processual.

2.
Decisão desarrazoada. O Impetrante/Paciente continuou a operar como advogado titular do caso. A ausência em audiência de instrução e julgamento constituiu ato isolado.

3.

A punição a que se refere o art. 265 do CPP demanda

o efetivo abandono do processo, a vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir o cliente, deixando-o, assim, em abandono

4.
Segurança Concedida para revogar a pena de multa.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão da segurança
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança que tem por IMPETRANTE/PACIENTE
ERICK VINÍCIUS COSTA DE ANDRADE
, objetivando a reforma de decisão da 2ª Vara Criminal de Parauapebas nos autos do processo de origem n° 0804728-95.2022.8.14.0040, em que o IMPETRANTE/PACIENTE atua como advogado de defesa do Réu.

Na ocasião, o Impetrante foi condenado ao pagamento da multa referendada pelo art. 265 do Código de Processo Penal, em razão do não comparecimento a ato processual.

Alega o Impetrante se tratar de decisão ilegal, tendo em vista que continuou a operar como advogado titular do caso, e que a sua ausência em audiência de instrução e julgamento constituiu ato isolado.

No ID
13273225
, indeferi o pedido de liminar, por manifesta ausência do requisito do periculum in mora.

No ID 13389008, a Autoridade Coatora forneceu informações sobre o caso, confirmando o relato da inicial.

No ID
13607124
, o
parquet
se manifestou pela concessão da segurança, nestes termos:

“Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que o vocábulo nele utilizado, a saber, “abandonar o processo”,
apresenta sentido de definitividade, significando que a aplicação da multa demanda o efetivo abandono do processo, a vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir o cliente, deixando-o, assim, em abandono
.

No presente caso, o advogado constituído, ora Impetrante,
deixou de comparecer à audiência de instrução, em razão do atraso no início da mesma,
e de haver assumido compromissos em horário posterior.
Não obstante, permaneceu atuando na defesa de FRANKVALDO SANDES CARVALHO
, visto que apresentou alegações finais quando intimado para tanto (ID 13022269).

Destarte, com a devida vênia à Douta Magistrada,
entendo que a conduta do Impetrante não se amolda à prevista no artigo 265, caput, do Código de Processo Penal
, o que não significa, todavia, que a atitude profissional não deva ser devidamente apurada, mas tal deverá ser feito pelo órgão a que se encontra vinculado - qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, o que escorreita e diligentemente já foi determinado pela nobre magistrada”.

Vieram conclusos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço a Impetração.

No mérito, verifica-se que a conduta atribuída ao Impetrante para a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal não se amolda à verdade fática.

Após o fato ensejador da aplicação de multa, o Impetrante continuou atuando nos autos de origem, tendo, inclusive, apresentado instrumento de Alegações Finais.

Tem-se inequívoca demonstração de que o Impetrante, ora advogado nos autos do processo de origem,
não se furtou à atuação profissional como procurador da parte
, tratando-se de situação isolada e justificada que, em sua natureza, é incapaz de sustentar a aplicação da multa em questão, como já asseverado pela jurisprudência pátria e espelhado pelo R. Ministério Público e pelo Impetrante.

Dessa feita,
conheço
a Impetração e, no mérito,
concedo a segurança
pleiteada para revogar a aplicação da multa referente ao art. 265, CPP, ao Impetrante/Paciente Erick Vinícius Costa de Andrade nos autos do processo n° 0804728-95.2022.8.14.0040, que tramita na 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2023